Tribunal: TJPA
Processo: 0803703-83.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803703-83.2024.8.14.0070

APELANTE: WARISSON MALCHER GURJAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os policiais militares durante ronda ostensiva na Rua da Piçarreira, bairro Constran, no Município de Tomé Açu, avistaram o réu, que apresentou atitudes suspeitas, motivo pelo qual realizaram a abordagem e em revista pessoal encontraram 02 (dois) pinos da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína”. Na oportunidade, os Policiais pediram que o réu liberasse a entrada da guarnição na residência, o que foi autorizado pelo recorrente e acompanhou a revista na residência. Em diligências na residência do réu, foram encontrados 03 (três) pinos contendo em seu interior substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína” e um saquinho da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “pedra de oxi”. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
WARISSON MALCHER GURJAO
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal ou a aplicação no patamar de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, e (ii) examinar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 25523446, pelo Laudo de Constatação Provisório de ID 25523446, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 25523446, o qual atestou a quantidade e natureza entorpecente das substâncias apreendidas, sendo 220 embalagens pequenas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando o total de 65,6 g de cocaína.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WARISSON MALCHER GURJAO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal e busca domiciliar realizadas sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal ou a aplicação no patamar de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 13/08/2024, por volta das 19h, na TV. Santa Isabel, Bairro Algodoal, em Abaetetuba/PA, o denunciado foi preso em flagrante portando 220 pedras de substância análoga a oxi (aproximadamente 65,6 gramas), 3 relógios e R$ 120,00 em espécie. Consta dos autos que policiais militares realizavam rondas quando receberam denúncia anônima sobre venda de drogas na localidade. Ao se aproximarem do local, avistaram o denunciado que, ao perceber a presença policial, tentou se dirigir ao corredor que dá acesso à casa de um conhecido traficante denominado "Baratinha". Na abordagem, foram encontradas as drogas em seu poder.
”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INDEVIDAS

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, os policiais militares empreenderam diligências, após denúncia anônima, tendo o réu sido encontrado em circunstâncias suspeitas ao tentar adentrar em corredor que dá acesso à residência de conhecido traficante da região
. O apelante correu após visualizar a guarnição, empreendendo fuga, para o corredor que dá acesso a casa do vulgo "Baratinha”, ocasião em que os Policiais Militares lograram êxito em realizar a sua abordagem, sendo procedida revista pessoal, com a apreensão de 220 (duzentas e vinte) pedras de cocaína. No tocante a ilegalidade da busca domiciliar, conforme comprovado pelo arcabouço probatório, constante dos autos, verificou-se de que a revista foi realizada na parte externa da casa, tendo a droga sido encontrada no bolso do apelante, em frente ao imóvel. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 25523446, pelo Laudo de Constatação Provisório de ID 25523446, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 25523446, o qual atestou a quantidade e natureza entorpecente das substâncias apreendidas, sendo 220 embalagens pequenas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando o total de 65,6 g de cocaína.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha, PM Márcio da Silva dos Anjos, em juízo, relatou que,
após receberem denúncia anônima sobre tráfico na área, encontraram o acusado, que tentou se evadir ao perceber a aproximação policial. Na abordagem, foi encontrada uma sacola contendo aproximadamente 220 pedras de oxi no bolso do acusado, além de relógios e R$ 120,00 em dinheiro trocado
.

Já a testemunha PM Edésio Dias Rego, em juízo, confirmou o relato da testemunha anterior.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal ou aplicação no patamar de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Não merece guarida o pleito em questão.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025